Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. CESSÃO DE COTAS CONTEMPLADAS. IDOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXIGÊNCIAS SUPERVENIENTES. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. GRATUIDADE MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDA.

I. Caso em Exame
1. Apelações e apelação adesiva interpostas contra sentença que reconheceu falha no dever de informação, declarou nulidade de cláusula contratual, determinou a liberação condicionada de cota de consórcio e fixou indenização por danos morais.
2. Contrarrazões apresentadas.

II. Questão em Discussão
3. Definir a existência de falha informacional, a legitimidade das rés, a manutenção da gratuidade de justiça, a configuração do dano moral e a admissibilidade dos pedidos formulados em sede recursal.

III. Razão de Decidir
4. A imposição de exigências não avaliadas previamente à cessão das cotas caracteriza violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.
5. Configurada a atuação integrada das rés, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária.
6. O pedido de liberação incondicional do crédito e de custeio de emolumentos cartorários, não formulado na inicial, constitui inovação recursal.
7. A negativa de liberação de carta de crédito de consórcio, fundada em exigência não previamente avaliada ou informada ao consumidor, configura prática abusiva, notadamente quando imposta após a contemplação da cota. Nesse sentido: Acórdão 1010423, 20160910105590APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2017, publicado no DJe: 20/04/2017
8. O dano moral resta configurado, sendo adequada a indenização fixada na origem. Nesse sentido: Acórdão 1010423, 20160910105590APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2017, publicado no DJe: 20/04/2017; e (Acórdão 1985447, 0706020-97.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.
9. A fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao postulado não caracteriza sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326/STJ.
IV. Dispositivo
10. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
11. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em 2 (dois) pontos percentuais sobre o percentual fixado na origem

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Processo Civil, Arts. 85, §§2o e 11, 98, §3o, 487, I, 997, §1o, e 1.013, §1o;
Código de Defesa do Consumidor, Arts. 6o, III, 30, 31, 39, V, e 51, IV e XV.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1010423, 20160910105590APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2017, publicado no DJe: 20/04/2017;
Acórdão 1985447, 0706020-97.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025;
STJ: Súmula 297; e
STJ: Súmula 326.